Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RELEVANTE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAIS DE 22 KG DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRAFICÂNCIA MAIS ELABORADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva dos pacientes atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da medida extrema da prisão com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Foram apreendidos com os pacientes mais de 20 (vinte) tabletes de maconha (que somam mais de 22 quilogramas da droga), o que demonstra que os jovens praticavam um tráfico mais elaborado de entorpecentes, a indicar a periculosidade concreta de suas condutas e a necessidade da medida excepcional da prisão para a garantia da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e o exercício de atividade laboral, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, pois a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelos pacientes.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.